Tribunal: TJDFT
Processo: 0726024-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726024-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOMINGAS AMELIA ALVES DA FONSECA EMBARGADO: ANTONIO MARCOS LUNGUINHO MATIAS, JOSE PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PEREIRA DA SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Domingas Amélia Alves da Fonseca contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (ID no 28126574, págs. 1-3). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida. Logo, não se mostra adequado, diante da finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intime-se a agravante, Domingas Amélia Alves da Fonseca (CPC, art. 1.024, §3o) para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) para viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, intimem-se os agravados para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO